Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700651-48.2024.8.07.9000 Número do processo na origem: 0707246-08.2022.8.07.0020 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: SABOR&amp;CIA LTDA, WESLEY DE PAULA FERREIRA DESPACHO Manifeste-se a agravante sobre eventual perda superveniente do objeto recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que foi deferida, na origem (Decisão ID Num. 203747852), a consulta ao sistema RENAJUD pleiteada neste agravo. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora